Tribunal: TJSP
Processo: 0000624-11.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000624-11.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ANDRE
AUGUSTO MAGRI JODAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de ajustar as penas e o regime prisional, ficando o réu condenado
definitivamente, como incurso no art. 155, § 4o, do Código Penal, à pena de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de
1/10 do salário mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços
à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada
em entidade a ser indicada pelo juízo da execução, além de prestação pecuniária no
valor de cinco salários mínimos, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-11.2016.8.26.0189 -Voto no 26811
2
VOTO no 26811
APELAÇÃO no 0000624-11.2016.8.26.0189
COMARCA: Fernandópolis 1a Vara Criminal
Apelante: ANDRÉ AUGUSTO MAGRI JODAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado
Recurso defensivo pleiteando a
desclassificação da conduta para o delito de apropriação
indébita e, subsidiariamente, a redução do valor da
prestação pecuniária Provas francamente incriminadoras
Crime tipificado Inviabilidade de desclassificação para
o delito de apropriação indébita Réu que não tinha a
posse do dinheiro - Qualificadora do abuso de confiança
bem demonstrada Pena alterada Exacerbação da pena
base bem justificada Redução do aumento para 1/5
Atenuante
da
confissão
espontânea
corretamente
reconhecida Redução de 1/6 - Substituição da pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos operada corretamente Inviabilidade de redução
do valor da prestação pecuniária Valor condizente com a
capacidade econômica do acusado - Abrandamento do
regime prisional para o aberto - Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 239/243,
acrescenta-se que o réu ANDRÉ AUGUSTO MAGRI JODAS foi
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena
de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/10 do salário
mínimo vigente na data do fato; substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-11.2016.8.26.0189 -Voto no 26811
3
prestada em entidade a ser indicada pelo juízo da execução, além de prestação
pecuniária no valor de cinco salários mínimos; tendo sido concedido o direito
de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a desclassificação da
conduta para o delito de apropriação indébita e, subsidiariamente, a redução
do valor da prestação pecuniária.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 298/304).
É o relatório.
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos,
pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 04/05, do auto de exibição e
apreensão de fls. 06, do laudo pericial de fls. 11/18 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
(sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática
do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a testemunha Gildo contou que, à época dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-11.2016.8.26.0189 -Voto no 26811
4
fatos, era gerente administrativo no “Supermercado Pessoto Flex”, enquanto
o réu exercia a função de subgerente. Aos domingos, era dia de folga do
gerente, de forma que o réu respondia pela gerência. Ele ficava com as chaves
do mercado, sendo que a instrução era que deixasse as chaves com o guarda.
No dia dos fatos, um domingo, o acusado foi embora do supermercado,
deixando a chave. Mais tarde, retornou, procurando o guarda, dizendo que
tinha esquecido uma folha de compras em cima da mesma e precisava buscá-
la. Diante disso, o guarda entregou a chave e o apelante ingressou no local,
mais especificamente na sala de correspondente bancário, onde abriu a gaveta
e se apoderou de um envelope que continha R$ 23.000,00 (vinte e três mil
reais), quantia que seria depositada no banco na segunda-feira. A ação
criminosa foi gravada pelas câmeras de segurança existentes no local. Viu as
imagens capturadas e, embora a luz do supermercado estivesse apagada,
reconheceu o réu nas imagens.
A testemunha Sergio, por sua vez, disse que fazia “bico”
como segurança no supermercado aos domingos. O réu era gerente e, no dia
dos fatos, chegou no local dizendo que precisava entrar para fazer uma
planilha para o próximo gerente. O apelante lá ingressou e, depois de um
tempo, foi embora. Posteriormente, soube do furto. Não acompanhou o réu
até o interior do local.
Em complemento, a testemunha Fábio afirmou que era
gerente do supermercado e, na segunda-feira, pegaria o dinheiro do
correspondente bancário para fazer o depósito. Porém, não encontrou o
dinheiro, ficando desesperado, até que soube pelo segurança Sérgio que o
apelante havia fechado a loja, ido embora e, depois, retornado ao local. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-11.2016.8.26.0189 -Voto no 26811
5
segunda feira, o réu não apareceu para trabalhar. Então, analisaram as
imagens das câmeras de segurança, quando visualizaram o acusado entrar na
sala de recebimento, abrir a gaveta e pegar o dinheiro. Procuraram o apelante,
mas não o encontraram. O supermercado suportou o prejuízo, já que o seguro
não quis pagar.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar injustamente
pessoa inocente.
Veja-se, ainda, que o próprio réu confirmou ter se apoderado
do dinheiro, alegando que passava por dificuldades financeiras. Não ficava
com as chaves e pegou o dinheiro, quando retornou ao supermercado e o
guarda abriu as portas do local para ele.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova produzida
sob o crivo do contraditório, ainda mais no caso em comento, por se mostrar
em consonância com ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais provas
produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A
jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde
que corroborados com outros elementos de prova, ainda que circunstanciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-11.2016.8.26.0189 -Voto no 26811
6
(nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal,
Editora Saraiva, 17a edição, p.414).
De tudo isso, o crime de furto restou bem tipificado e
comprovado.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, inviável a
desclassificação da conduta para o delito de apropriação indébita.
Com efeito, tipifica-se o crime de apropriação indébita
quando o agente tem a posse lícita da coisa alheia e resolve dela se apropriar.
E, de acordo com a prova oral colhida, o réu não tinha a posse do dinheiro.
Ele próprio afirmou que não tinha a chave do estabelecimento, tanto que teve
pedir para que o vigia abrisse o local para que pudesse entrar. Além disso, o
envelope contendo o dinheiro ficava na sala de correspondente bancário,
diversa da sua, e mais, seria levado ao banco para ser depositado por outra
pessoa, no dia seguinte (segunda-feira).
A qualificadora do abuso de confiança, por sua vez, restou
bem configurada pela prova oral colhida. Ele exercia a função de subgerente
e, aos domingos, inclusive respondia pela gerência, e, em razão disso,
conseguiu ter a entrada liberada pelo vigilante, o que facilitou a empreitada
criminosa.
A pena, todavia, comporta reparo.
Para a exacerbação da pena base, o douto magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-11.2016.8.26.0189 -Voto no 26811
7
sentenciante ponderou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
bem destacando a culpabilidade exacerbada e que as circunstâncias do crime
excederam a previsibilidade do tipo legal.
No entanto, exagerado o aumento operado, de um ano e
meio, mostrando-se suficiente o acréscimo de 1/5 (um quinto), para ficar mais
próximo de atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade,
necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante
da confissão espontânea, reduzindo-se a pena de 1/6 (um sexto).
Assim, fixa-se, agora, a pena base acima do mínimo legal
em 1/5 (um quinto), ou seja, 02 (dois) anos, 04 (quatro) anos e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, reduzindo-a de
1/6 (um sexto), resultando definitiva a condenação do réu à pena de 02 (dois)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Para a fixação do dia-multa em 1/10 do salário mínimo
vigente na data do fato, foi considerada a situação econômica do réu, o que se
deu de forma escorreita.
A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos obedeceu ao disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal.
Inviável a redução do valor da prestação pecuniária, como
pretende a douta defesa. Ela foi fixada em 05 salários mínimos, o que condiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000624-11.2016.8.26.0189 -Voto no 26811
8
com a capacidade econômica do réu, destacada pelo douto magistrado
sentenciante ao arbitrar o valor de cada dia-multa também acima do mínimo
legal.
Por fim, cabível o abrandamento do regime prisional, por
mais se ajustar aos critérios da suficiência e reprovabilidade da conduta
criminosa o regime prisional aberto, levando-se em consideração o montante
da pena aplicada e a primariedade do recorrente.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para que
seja reduzida a pena base e alterado o regime prisional.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de ajustar as penas e o regime prisional, ficando o réu
condenado definitivamente, como incurso no art. 155, § 4o, do Código Penal,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor de 1/10 do salário mínimo vigente na data do fato,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de
serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo
juízo da execução, além de prestação pecuniária no valor de cinco salários
mínimos, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator